Tribunal: STF
Processo: RE 1250297
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à aplicabilidade do princípio da anterioridade em face das reduções de alíquotas do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), ocorridas nos Decretos 8.415/2015 e 9.393/2018 (Tema 1.108).
    Determino o sobrestamento do recurso até o julgamento do mencionado paradigma por esta Corte.
    Aguarde-se na Secretaria. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator